Tribunal: STF
Processo: ACO 2588
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL.



    1.  Agravo em ação cível originária em que Estado membro objetiva que a União: (i) consolide os valores devidos ao Estado-autor relativos aos programas de recuperação fiscal estabelecidos pelas Leis nºs 11.941/2009, 12.996/2014, 13.043/2014 e pela Medida Provisória nº 470, com a respectiva transferência constitucional dos recursos arrecadados pela União, dentro do exercício financeiro de 2014; (ii) inclua no exercício de 2014 os recursos arrecadados nos programas de recuperação fiscal pagos fora do prazo previsto no art. 4º, II, da LC nº 62/1989; e (iii) considere os recursos a que se refere o art. 31, da LC nº 87/1996, bem como o valor de royalties do mês de dezembro de 2014, como receitas do exercício de 2014.



    2.  Os valores arrecadados por meio dos programas de recuperação fiscal, ainda que sustentem natureza tributária, não são imediatamente repassados aos Estados e Municípios a título de transferência constitucional. Com efeito, apenas após a consolidação da arrecadação é que será possível identificar quais parcelas poderão ser submetidas à repartição constitucional a título de Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados.



    3.  Quanto ao pedido de repasse de valores provenientes da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), a legislação determina que os recursos são entregues aos Estados e aos seus respectivos Municípios no último dia útil de cada mês. A inicial, por sua vez, foi protocolizada em 22.12.2014, momento em que o prazo previsto na lei complementar ainda não se ultimara. Assim, novamente, não há falar em mora da União quanto ao referido repasse.



    4.  Por fim, os valores relativos à receita oriunda das arrecadações objeto desta ação não compuseram o orçamento anual do Estado do Alagoas, tendo em vista se tratar de receitas extraordinárias e, ainda, repassadas por estimativa. Não é possível, portanto, considerá-las como incluídas no exercício financeiro de 2014. Não estando previstas no orçamento, essas receitas deveriam ser classificadas sob rubricas próprias, por força do art. 57 da Lei nº 4.320/1964.



    5.  Agravo a que se nega provimento.